Tribunal: TJDFT
Processo: 0737854-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737854-83.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 38402291, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA e OUTRO. O STJ não conheceu do recurso (ID 5475740). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito da repercussão geral (ID 54715740, p. 93/95), tendo em vista o julgamento do RE 564.132 (Tema 18), que fixou a seguinte tese: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. Todavia, em que pese a determinação da Corte Suprema, nestes autos, a discussão gira em torno da impossibilidade de fracionar um único crédito, de titularidade de uma só pessoa, para recebimento em múltiplas ordens de pagamento como forma de evitar o regime de precatórios, questão que igualmente já foi objeto de afetação ao regime dos precedentes, mas, salvo melhor juízo, se enquadra em outro representativo, qual seja no RE 1.309.081 (Tema 1.142). Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019